Tribunal: TJSP
Processo: 1052759-15.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Embargos à Execução – Transação extrajudicial – Recurso pendente –

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Embargos à Execução – Transação extrajudicial – Recurso pendente – Prejudicialidade – Perda de objeto – Reconhecimento – Análise do recurso prejudicada por competir ao Juízo de Primeiro Grau homologar a solução dada pelas partes à lide, que deixou de existir pelo negócio jurídico praticado, não se podendo conhecer de recurso interposto.
Recurso prejudicado.